Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-29.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000319-29.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: A. B. E. C. P. e outros Advogado(s): DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):ANDERSON DO MONTE GURGEL ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS PRESCRITAS. ATENDIMENTO DOMICILIAR E ESCOLAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Opostos embargos de declaração por representante legal do recorrente contra acórdão da Segunda Câmara Cível, que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência proferida por juízo de primeiro grau. A sentença reconheceu o direito à cobertura de terapias essenciais ao tratamento do TEA, mas limitou sua realização ao ambiente clínico, afastando a obrigação de custeio por plano de saúde em ambiente domiciliar ou escolar. Os embargos sustentam omissão e contradição no acórdão quanto à distinção entre psicopedagogo e assistente terapêutico, à natureza clínica do serviço requerido, à aplicabilidade da Lei 12.764/2012 e à superveniência da Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS, requerendo sua integração, inclusive para fins de prequestionamento. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a ausência de vícios no julgado e a tentativa de rediscussão do mérito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação jurídica da recusa de cobertura de terapias fora do ambiente clínico. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheceram-se os embargos de declaração. 7. O julgado embargado analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos, com fundamentação clara quanto à legalidade da negativa de custeio de atendimento em ambiente não clínico, por ausência de previsão contratual. 8. Não se verifica omissão quanto à distinção entre profissionais, pois a fundamentação concentrou-se na limitação do local de atendimento e não na natureza do profissional. 9. As alegações sobre a Lei 12.764/2012 e a Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS foram consideradas irrelevantes à solução jurídica adotada, pois o acórdão se limitou à análise da cobertura contratual e da jurisprudência consolidada. 10. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes [...], devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022). 11. Constatou-se, assim, que os embargos não apontam vícios passíveis de correção, mas buscam rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de enfrentamento específico de argumentos irrelevantes ou periféricos à solução da controvérsia, como a distinção entre profissionais ou normas supervenientes não essenciais ao deslinde do feito, não caracteriza omissão nem contradição, não sendo cabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8000319-29.2021.8.05.0146, embargante A. B. E. C. P. representado por sua genitora Pollyana dos Santos Evangelista e embargado UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.